Tribunal: TJDFT
Processo: 0701473-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MATRÍCULA. LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA. NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER EXAURIENTE. ESGOTA A FINALIDADE DA MEDIDA LIMINAR, FAZENDO CESSAR A SUA EFICÁCIA. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA, PREJUDICADO.
1. A norma constitucional que garante a educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 05 (cinco) anos é programática e está submetida à chamada reserva do possível, motivo pelo qual o Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota um sistema de lista de espera para efetuar as matrículas em creches da rede pública.
2. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal não confere à parte recorrente o direito subjetivo de matricula em creche próxima à sua residência. Devem ser observados os princípios da reserva do possível e da isonomia.
3. Não demonstrado que a parte autora encontra-se em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a matrícula à revelia da lista de espera.
4. A antecipação de tutela/liminar concedida nos autos foi editada em juízo de mera verossimilhança, que desempenha no processo uma função de natureza temporária. Ou seja, sua eficácia se encerra com a superveniência da sentença, que é provimento tomado à base de cognição exauriente.
5. O julgamento definitivo da causa esgota a finalidade da medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia.
6. Recursos conhecidos, provido o recurso do Distrito Federal e prejudicado o recurso da parte autora.